Tribunal: STF
Processo: RE 789583
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS. MP Nº 1212/95 E SUAS REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. LEI N.° 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO SUJEITA AO ART. 170-A DO CTN. 1.A legislação que à época da promulgação da Carta de 88 regulava a contribuição sobre o PIS foi recepcionada como lei ordinária (LC nº 07/70 e 17/73), podendo por este veículo legislativo sofrer alterações, inclusive por medida provisória, que tem força de lei; 2. Até que a MP nº 1212/95 efetivamente operasse seus efeitos, com a observância do prazo nonagesimal, subsistiu o regime pretérito instituído pelas leis complementares nº 07/70 e LC 17/73, as quais se mantiveram incólumes até a incidência das novas disposições trazidas no bojo da referida medida provisória; 3. O STF, no julgamento do RE 346084/PR, considerou inconstitucional a cobrança do PIS e da COFINS com base na Lei n.º 9.718/98, posto haver dilargado indevidamente a base-de-cálculo das referidas imposições, ampliando-as, à época, do faturamento à receita bruta; tal entendimento, doravante, há de prevalecer (em homenagem ao princípio da isonomia), destacando-se que ele impera apenas no que concerne à alteração proscrita da base-de-cálculo (mantidas, no restante, as disposições do diploma posterior); 4. A Lei nº 10.637/2002, disciplinadora mais recente do PIS, é plenamente válida, na exata medida em que, quando irrompeu no cenário jurídico nacional, dispunha ser a base-de-cálculo da referida imposição a receita bruta, sendo certo que já poderia fazê-lo, haja vista redação constitucional derivada da EC nº 20/98; 5. Obediência ao Art. 170-A, do CTN, de modo que a compensação só se há de operar a partir do trânsito em julgado da presente demanda; 6. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, Relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as acima indicadas.” 
    Os embargos de declaração opostos por Auto Peças Cícero Ltda. foram acolhidos para ficar consignado que a validade da Lei nº 10.637/2002 somente se daria após observado o prazo de noventa dias de sua publicação.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV; 93, IX; 97; 195, § 6º; e 246, todos da CF. Sustenta, em síntese, que: (i) o Tribunal de origem deixou de reconhecer a correta vigência da Lei nº 10.637/2002 sem observância da cláusula de reserva de plenário; (ii) não houve criação de nova figura tributária, motivo pelo qual a Medida Provisória não violou o disposto no art. 246, da Constituição Federal. Saliente-se que a questão relativa à aplicação da Lei Complementar nº 118/2005 fora julgada prejudicada pelo Tribunal de origem. 
    Em 31 de outubro de 2014, determinei o sobrestamento do feito em face do Tema 337 da sistemática da repercussão geral. O paradigma já foi apreciado pelo Plenário desta Corte, razão pela qual levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    A pretensão recursal merece prosperar em parte. No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Assim, resolvo o impasse definindo que, a meu juízo, a validade constitucional da Lei n° 10637/2002 dá-se a partir de noventa dias contados de sua publicação (CF, Art. 195, § 6º), e não no período em que fora simples medida provisória, posto que a própria Constituição Federal, pela proscrição encartada no multicitado Art. 246, assim o impedia.” 
    O acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que o prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da MP nº 66/02, e não da Lei nº 10.637/02, que resultou de sua conversão. Confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. MP nº 66/02. Lei nº 10.637/02. Anterioridade. Termo inicial. Artigo 246, CF. Observância. Operações de swap com finalidade de hedge. Momento da aquisição da receita. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. 1. A Medida Provisória nº 66/02, que originou a Lei nº 10.637/02, não regulamenta emenda constitucional específica, apenas traz nova disciplina tributária acerca de contribuição já existente. Inexistência de afronta ao art. 246, CF. 2. O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da MP nº 66/02, e não da publicação da Lei nº 10.637/02 que resultou de sua conversão. Precedentes. 3. Para dissentir do que foi decidido no tocante ao momento da ocorrência do fato gerador da contribuição ao PIS nas operações de swap com finalidade de hedge, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 816.802-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de assentar que o prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da MP nº 66/02.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator